Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES PENAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto artigo 329 do Código Penal.
2. A Defesa alega que comportamento do apelante, caso tenha efetivamente ocorrido, deve ser enquadrado como indisciplina carcerária, não como crime, devendo ser punidos de acordo com as regras internas do estabelecimento prisional, mediante processo administrativo disciplinar. Afirma a falta de provas de violência ou ameaça. Salienta a inexistência de provas de que as vítimas tenham se amedrontado. Insurge-se contra as provas orais das testemunhas da acusação, por serem Policiais Penais. Defende a ausência dos elementos caracterizadores da conduta tipificada no art. 329, caput, do CP, devendo ser o apelante absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação ao crime de desobediência. Requer a diminuição da pena, sob o argumento de que a única circunstância desfavorável presente são os maus antecedentes, o que não se mostra suficiente para a elevação da pena em 2 (dois) meses. Requer, ainda, aplicação da atenuante da confissão, e a sua compensação com a agravante da reincidência.
3. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. Embora as testemunhas compromissadas tenham afirmado a ausência de lembrança quanto ao rosto do autor do crime, a testemunha Rogério, em audiência, descreveu com detalhes os fatos descritos na denúncia, de forma harmônica e coerente com os depoimentos narrados na fase inquisitorial (ID 16705612), e, ainda, com o depoimento judicial do acusado.
5. Ademais, o apelante, em seu depoimento judicial, confessou parcialmente a resistência à ordem legal de aguardar na sua cela decisão da Direção da Penitenciária, atinente à solicitação da mudança de cela. Verifica-se, portanto, a existência de confissão, não obstante o réu tenha afirmado, em sua defesa, que somente ameaçou proferir chutes contra a porta da cela e, ainda, que resistência ocorreu em razão de risco de perder a vida na cela em que ele se encontrava.
6. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas Policiais Penais. Nesse sentido: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Conforme as provas dos autos, o acusado entrava-se cumprindo pena no Complexo Penitenciário da Papuda quando solicitou verbalmente a sua mudança de cela, ou, ao menos o seu envio ao castigo, a Policiais Penais. Ante a negativa verbal da referida solicitação, o apelante passou a resistir às ordens de aguardar decisão da Direção da Penitenciária; de procedimento; e, depois, à imobilização; bem como ameaçou se lesionar para atribuir às lesões aos Policiais Penais. Restou demonstrado que o recorrente permaneceu em atitude de resistência até mesmo após atingir o seu objetivo de ser retirado da cela.
8. Em razão da ameaça proferida a Policiais Penais, incabível o enquadramento dos fatos no crime de desobediência (art. 330, CP).
9. Não merece acolhimento a tese defensiva de que o réu teria agido em estado de necessidade, porquanto não há qualquer elemento nos autos que permita chegar a essa conclusão.
10. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”.
11. No tocante à dosimetria, verifica-se que o sentenciado ostenta várias condenações pretéritas (ID 16705613), o que permite ao julgador utilizar uma ou algumas delas para valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, e outra para reincidência, na segunda fase. Precedente: (Acórdão 1174543, 20180310022112APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: 11421/11423).
12. Contudo, a sentença reconheceu apenas a existência de maus antecedentes como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos a seguir transcrito: “Na primeira fase, a culpabilidade, aqui examinada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, maior ou menor intensidade de dolo, revela-se normal à hipótese. O réu registra antecedentes penais que nesta fase utilizo a anotação de ID 48779890 - Pág. 15, para aumentar em dois meses de detenção. A conduta social e a personalidade do acusado não foram devidamente investigadas. Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado. As consequências do delito não foram graves. Em delitos dessa natureza não há que se falar em comportamento da vítima, devendo essa circunstância ser considerada neutra.”.
13. Consoante a recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificada a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal exigiria fundamentação específica, o que não se observou no caso. Precedente: “[...] IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...].” (HC 478.809/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
14. Nesse contexto, merece provimento o recurso do apelante, sendo razoável e proporcional a exasperação da pena mínima legal, de 2 (dois) mês no caso, em 1/6 (um sexto), devendo a pena-base ser fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
15. Na segunda fase da dosimetria, de acordo com o entendimento majoritário do TJDFT, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, tem o condão de atenuar a pena. Precedentes: TJDFT - Acórdão 1260002, 00019042320188070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. TJDFT – Acórdão 1068197, 20150111377859APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018.
16. Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
17. Desse modo, no caso, mostra-se possível a compensação da agravante da reincidência e com a atenuante de confissão espontânea, devendo ser mantida a pena-base fixada.
18. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e os demais termos da sentença.
20. Sem custas e sem honorários.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.